Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. SUPOSTA RASURA A IMPOSSIBILITAR O RECONHECIMENTO DE FIRMA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual quanto aos pedidos alternativos formulados na inicial para que a parte ré fosse condenada a assinar e reconhecer a sua firma no termo de confissão de dívida acostado aos autos ou que formalizasse a escritura pública transferindo 25% do imóvel para o nome da parte autora, bem como julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.
II. É possível que o recurso, ao confrontar a sentença, apresente os fundamentos aptos a modificá-la, sendo que o juízo de origem elencou na sentença a questão relativa às regras estabelecidas pelo Provimento Geral, o que autoriza o debate sobre as normas daquele provimento em sede recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
III. As razões recursais demonstram a insurgência em face da decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença, sendo que também não há óbice em reiterar os argumentos expostos na inicial para que sejam apreciados em sede recursal. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
IV. Não prospera o alegado cerceamento de defesa face o cancelamento da audiência de instrução e julgamento. Isso porque o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ainda, salutar assinalar que no presente caso se mostra desnecessária a oitiva das testemunhas, uma vez que a questão é adstrita à análise documental. Preliminar rejeitada.
V. A parte autora menciona que o documento ID 25706284/25706285 estaria com assinatura rasurada, impedindo que fosse apurada a veracidade da anuência do termo de confissão de dívida, o que seria assegurado mediante a possibilidade de reconhecimento de firma quanto à assinatura que consta no documento. Todavia, apesar da sentença indicar que é possível à parte autora comparecer ao Cartório e solicitar o reconhecimento de firma por semelhança, destaca-se que eventual divergência/rasura na assinatura impossibilita o reconhecimento da firma pelo Cartório.
VI. Ocorre que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se a assinatura lançada não possui rasuras (ou alguma outra divergência), de forma a impossibilitar eventual reconhecimento de firma.
VII. Portanto, a prova pericial grafotécnica é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
VIII. Recurso conhecido. Preliminares de inovação recursal, ausência de dialeticidade recursal e de cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial grafotécnica. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.